Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728436-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), nos autos do processo n. 0407619-64.2021.8.07.0015, que homologou, de ofício, sem a prévia manifestação do órgão ministerial, certidões para fins de remição, relativamente à apenada WANESSA PEREIRA DE SOUZA. Não há pedido liminar. Nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT, intime-se a parte interessada, WANESSA PEREIRA DE SOUZA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se ao Juízo do VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, solicitando-lhe informações (art. 236, caput, RITJDFT). Com as respostas, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora